Tribunal: TJBA
Processo: 8163806-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163806-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONILDO ROSARIO MOREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. VALIDADE DAS COBRANÇAS CONTRATADAS. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível (ID 99666910) interposta contra sentença (ID 99666908) proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de revisão e de repetição de indébito em dobro de tarifas cobradas em contrato de financiamento de veículo (ID 99666886). O recorrente alega a nulidade e a onerosidade excessiva das tarifas de registro de contrato no valor de R$ 507,74, de avaliação do bem usado no montante de R$ 400,00 e de cadastro na quantia de R$ 980,00, defendendo a falta de demonstração dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se as cobranças das tarifas de registro de contrato, de avaliação de bem usado e de cadastro em contrato de crédito para aquisição de veículo automotor configuram práticas abusivas e de onerosidade desproporcional ao consumidor, ou se preenchem os requisitos de legalidade com a devida prestação dos serviços correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A cobrança da despesa com registro de contrato é considerada válida conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo no Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP), desde que seja comprovada a prestação real do serviço de inserção do gravame e ausente a abusividade fática. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a efetivação do registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito por meio do sistema eletrônico da CETIP/SNG (ID 99666894), justificando a cobrança ajustada de R$ 507,74.

4 - A tarifa de cadastro possui autorização regulamentar expressa na Resolução CMN nº 3.919/2010 e sua licitude é admitida no início do relacionamento de crédito contratado entre o consumidor e o banco, nos termos da Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. Constatando-se que a avença foi celebrada em 14 de setembro de 2024, data amplamente posterior ao início de vigência da regulamentação limitadora, e que o recorrente não comprovou que o valor pactuado de R$ 980,00 destoa das práticas médias do mercado financeiro, a cobrança deve ser integralmente preservada.

5 - A tarifa de avaliação do bem usado dado em garantia é legítima segundo a tese jurídica consolidada no Tema Repetitivo 958 do Superior Tribunal de Justiça, condicionada à realização da efetiva vistoria técnica do automóvel. Na situação sob exame, o banco recorrido juntou o Termo de Avaliação de Veículo (ID 99666888) que atesta a realização de vistoria visual e estrutural detalhada para fins de concessão da garantia fiduciária, descaracterizando a alegada cobrança abusiva do valor pactuado de R$ 400,00.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 1º, § 1º, III, e art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 566; STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp nº 1.578.553/SP); STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, REsp nº 1.255.573/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
8163806-23.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
Jonildo Rosario Moreira
e, apelado,
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.